Tribunal: TJBA
Processo: 8001030-80.2017.8.05.0176
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001030-80.2017.8.05.0176 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADA: MARIA DAS MERCES SILVA PINHEIRO Advogado(s): ADRIANA GOMES DO NASCIMENTO COELHO ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS PARA PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS ACOLHIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Os valores pretéritos devidos pelo ente estatal deve ocorrer pelo regime de precatórios ou RPV, estabelecido no art. 100 da CF/88, em razão da indisponibilidade do interesse público e a sua supremacia sobre o interesse privado. 2. Embargos acolhidos. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº. 8001030-80.2017.8.05.0176, em que figura como embargante o Estado da Bahia e embargada MARIA DAS MERCES SILVA PINHEIRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em acolher os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.